Tribunal: TJSP
Processo: 1005609-33.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PRODUTO COM PROBLEMA. GELADEIRA. Hipótese em que o autor deduziu pretensões indenizatórias, aparelhadas em danos morais inclusive. Contexto a alumiar defeito, não vício. Institutos que não se confundem. Distinção impositiva. Doutrina e jurisprudência. O defeito é o vício qualificado pela ocorrência de dano, material e/ou moral, que extravasa o próprio produto ou serviço retirado do

Ementa:
CONSUMIDOR. PRODUTO COM PROBLEMA. GELADEIRA. Hipótese em que o autor deduziu pretensões indenizatórias, aparelhadas em danos morais inclusive. Contexto a alumiar defeito, não vício. Institutos que não se confundem. Distinção impositiva. Doutrina e jurisprudência. O defeito é o vício qualificado pela ocorrência de dano, material e/ou moral, que extravasa o próprio produto ou serviço retirado do mercado (aquisição ou utilização). Premissa de raciocínio.

CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. GELADEIRA. RECOMPOSIÇÃO MATERIAL. Autor que é caminhoneiro e adquiriu geladeira portátil para armazenar alimentos durante o seu trabalho. Produto essencial que apresentou problemas desde o início até que parou de funcionar. Disfunção admitida pela fabricante, que inclusive confessa terem sido necessários mais de 30 dias para o alegado conserto do bem. Situação apta a atrair sua responsabilidade pelos danos gerados. Vício oculto de qualidade x vida útil. Inteligência dos arts. 7o, caput, c.c. 18, § 1o, II, do CDC. Lei no 8.078/90 que toma como pressuposta a responsabilidade objetiva do fornecedor ao lhe atribuir o ônus exclusivo de demonstrar uma das causas aptas a desqualificar esse nexo legal de imputação. Art. 12, § 3o, do CDC. Consumidor que não está obrigado a provar que o problema existe. Danos materiais parcialmente evidenciados, a impor a recomposição apenas daquilo que restou comprovado, despesas com alimentação inclusive. Recursos desprovidos.

CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. GELADEIRA. DANO MORAL. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Prova oral da injustificada demora no conserto do produto. Autor que, pela sua profissão, adquiriu o bem com a finalidade de economizar. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com produto viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual, como evidencia o doloso descaso imposto. Diretriz do STJ. Indenização elevada para R$ 5.000,00. Razoabilidade. Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o da ré. Sucumbência redimensionada.

CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. GELADEIRA. COMERCIANTE. Solidariedade impositiva, pois a responsabilidade da vendedora nada tem de subsidiária, antes se apresenta como acessória, especial ou excepcional. O espaço de incidência do art. 13 do CDC, que encerra operação de adição, não de subtração, de todo modo, fica reservado à posterior equação dos interesses econômicos dos sujeitos partícipes da cadeia de fornecimento, na via regressiva. Há de sobressair o princípio da reparação integral. Art. 6o, VI, do CDC. Recurso da autora provido.